Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737143-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. S. M. N. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Nacional Cooperativa Central (Id. 63661433) contra a r. decisão Id. 207409285, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do Processo no 0716624-93.2023.8.07.0006, movido por L. S. M. N., que homologou os orçamentos apresentados e determinou o sequestro de valores para cumprimento da tutela de urgência deferida, nos termos seguintes: “Em 12/12/2023, por decisão de Id. 181264838 foi deferida a tutela antecipada de urgência para determinar que a ré disponibilize tratamentos e os seguintes equipamentos: - Theratogs; Orteses; Parapodium; Cadeira de rodas adaptada; Cadeira para banho; Diante do reiterado descumprimento, pela ré, de entrega dos equipamentos, foi determinado que a autora juntasse orçamentos para compra direta dos referidos. O que foi feito ao ID. 187364798. Por decisão de ID. foi determinada a juntada de orçamentos de outras empresas para análise dos valores apurados. A autora, em petição de ID. esclarece a exclusividade de disponibilização dos equipamentos pelas empresas. Em parecer de ID. o representante do Ministério Público apresente parecer favorável à compra dos equipamentos pelos valores apresentados pelo autor. A ré descumpriu reiteradamente a ordem de disponibilização dos equipamentos necessários ao tratamento médica da menor. A autora, ao ID. 194786580, comprova a exclusividade das empresas fornecedoras dos equipamentos indicados pelo médico assistente e, portanto, inexiste a possibilidade de apresentação de outros orçamentos em relação aos equipamentos: Treinador de Marcha Ormesa, Modelo Grillo; Equipamentos diversos, posturais, e Togrite Theratogs e Togs2Grow (ID. 194786582). Quanto ao par de órtese AFO apresenta outros dois orçamentos, no valor de R$ 1.600,00 e R$ 2.100,00. Diante do acima exposto, homologo os orçamentos apresentados e determino o sequestro do montante necessário para compra particular dos equipamentos abaixo relacionados: 1 par de órtese AFO Fixa: R$ 1.200,00 (ID. 187370524). Treinador de Marcha Ormesa, Modelo Grillo: R$ 29.580,00 (ID. 187370510). Equipamentos diversos, posturais: R$ 23.439,00 (ID. 187368670). Togrite Theratogs e Togs2Grow, R$ 4.140,00 (ID. 187368664). Preclusa esta decisão, promova-se o sequestro, via SISBAJUD do valor de R$ 58.359,00 e transfira-se aos prestadores .CNPJ a ser lançado no protocolo SISBAJUD:02812468000106: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Sem prejuízo, intime-se a autora para que apresente os dados bancários dos fornecedores para pagamento diretamente aos referidos. Pelo princípio da colaboração, deverá a parte autora juntar aos autos os recibos de compra dos equipamentos. Prazo: 10 dias após a transferência. No mais, ficam as partes intimadas para indicar se desejam produzir outras provas ou se desejam o julgamento antecipado da lide, podendo delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Caso a parte autora tenha requerido a inversão do ônus da prova na petição inicial ou a parte ré tenha requerido a inversão na contestação, deverão indicar, para fins de saneamento e organização do feito, em que termos pretendem a referida inversão, que é regra de instrução e não de julgamento, sob pena de preclusão. As partes podem, a despeito do que preconiza o art. 357, §4o, do Código de Processo Civil, por celeridade e economia processual, arrolar testemunhas desde logo. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, na forma do art. 450 do Código de Processo Civil. Qualquer das partes também pode, a despeito do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil, por celeridade e economia processual, na hipótese de requerimento de prova pericial, apresentar quesitos e indicar assistente técnico desde já. Aguarde-se o prazo preclusivo de 15 (quinze) dias, sem retorno à conclusão.” Sustenta a Agravante, em síntese, que são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da atividade empresarial e que a constrição poderá inviabilizar suas operações. Aduz, ainda, que o valor penhorado é exorbitante. Preparo recolhido – Id. 63661434. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Não é necessário conceder efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada condicionou a aplicação dos seus efeitos à preclusão. Por isso, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora